Tribunal: STF
Processo: AI 171263
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESAS
PRESTADORAS  DE SERVIÇO. Lei  7.738, de 9.3.89,  art. 28. ACÓRDÃO QUE
ADOTA  O DECIDIDO PELO STF. DESNECESSIDADE DE A QUESTÃO SER SUBMETIDA
AO PLENÁRIO: C.F., art. 97.
            I.  - O  Supremo Tribunal  Federal,  no julgamento  do RE
150.755-PE,  declarou a constitucionalidade  do art. 28 da Lei 7.738,
de  1989.  Isto  quer  dizer  que  o  FINSOCIAL  a  ser  cobrado  das
prestadoras  de serviço, até  a edição da  Lei Complementar n. 70, de
1991,  devera ser a aliquota de meio por cento sobre a receita bruta.
(Lei 7.738/89, art. 28).
            II.  -  No  RE  150.764-PE,  o  Supremo  Tribunal Federal
declarou  a  inconstitucionalidade  do  art.  9.  da  Lei  7.689,  de
15.12.88,  do art. 7. da  Lei  7.787, de  30.06.89, do art. 1. da Lei
7.894,  de 24.11.89 e  do art.  1. da Lei  8.147 de 28.12.90, ficando
esclarecido  que   o  D.L.   1.940/82,  com   as  alterações  havidas
anteriormente  a  CF/88,  continuou  em vigor  até  a  edição  da Lei
Complementar  n. 70, de 1.991. Quer dizer, até a edição da Lei Compl.
70/91,  o FINSOCIAL seria  cobrado na forma  do D.L. 1.940/82, com as
alterações havidas anteriormente a CF/88.
            III. - O acórdão recorrido deu aplicação ao decidido pelo
S.T.F.  nos  RR.EE.  150.755-PE  e  150.764-PE.  Desnecessidade  de a
questão ser submetida ao Plenário do Tribunal.
            IV. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.